Tribunal: TJMT
Processo: 0004524-89.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004524-89.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO VERZELONI - CPF: 141.082.911-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17 DA LEI Nº.10.826/2003] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ARMAS EM RESIDÊNCIA– FIGURA EQUIPARADA –

PREVISÃO NO PARÁGRAO ÚNICO DO ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA–

ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – LAUDO PERICIAL E PROVA PRODUZIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS UNÍSSONOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – PLEITO SUBSIDIÁRIO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de prova segura de autoria e materialidade do crime de
comércio
de
arma
de
fogo
, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, equipara-se ao crime de
comércio
de
arma
de
fogo
a prestação de serviços
clandestinos
de conserto de
armas
, inclusive em residência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO VERZELONI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, que nos autos da ação penal n.
4524-89.2016.8.11.0004 - (Cód. 222754)
, condenou-o como incurso nas sanções do art. 17, da Lei de Armas, fixando a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, s
ubstituída
por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução. (Sentença – Id.128546334)

Irresignado, pede a absolvição nos moldes do art. 155, ‘
caput’
, c/c art. 386, inciso VII, ambos do CPP, em razão da ausência de provas judiciais aptas à demonstração da prática delituosa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 17, da Lei nº 10.826/2003 para a conduta descrita no artigo 14 do mesmo diploma legal. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.128546342)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id.128546346)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.133918678)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. CONDENAÇÃO. ARTIGO 17 DA LEI N. 10.826/2003. OBJETIVA-SE A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003.
NÃO ACOLHIMENTO
. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia: (Id.128546323)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de março de 2016, por volta das 10h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado Rei das Armas, localizado na Rua Raimundo Melo, n° 247, Setor Campinas, nesta cidade, o acusado foi preso em flagrante
mantendo em depósito
, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular, 01 a) arma de fogo, calibre 32, marca SMITH WESSON n° 606684, desmuniciada, bem como 04 (quatro) munições, do mesmo calibre e intactas, de uso permitido, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência da arma e das munições se encontra evidenciada através do Laudo Pericial de fls. 31/34-IP.

Sobressai das investigações que, naquela data, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas de rotina pelas ruas do referido bairro e, ao passar na frente do aludido comércio, visualizou o acusado e um terceiro manuseando uma arma de fogo. Diante disso os milicianos desceram da viatura e realizaram a abordagem de tais indivíduos, ocasião em que surpreenderam o acusado na posse da arma apreendida e, em seguida, procederam buscas no interior do local, onde localizaram aquelas munições em cima do balcão de atendimento (Auto de Apreensão de fls. 26A-IP), artefatos estes que o acusado mantinha em depósito sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, passo ao que o acusado foi preso em flagrante e, após o recolhimento de fiança (fl. 18-IP), liberado.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva, dizendo que havia recebido para conserto o referido armamento de um terceiro não identificado, bem como esclarecendo que há quarenta anos trabalha como armeiro, porém atualmente exerce a profissão de forma irregular (fls. 10/11-IP).

Ante o exposto, o acusado
PAULO VERZELONI
, vulgo "PAULO ARMEIRO", está incurso na figura típica capitulada no art. 17, parágrafo único, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória.[...]”

Após a instrução probatória, o sentenciante condenou o réu como incurso no art. 17, da Lei 10.826/03.

Ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em fragilidade probatória, pois a materialidade do delito está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id 128546323 – fls. 09), relatório final nº. 083/2016/1ª DPBG/MT (Id 128546324) e laudo pericial n. 300.2.03.2016.004147-01 (Id.128546330).

A autoria é igualmente incontroversa.

Em juízo, o Policial Militar Kássio de Jesus Rocha, afirmou ter participado da ocorrência em tela, aduzindo que estava na viatura policial em rondas, sendo que em dado momento avistou o réu manuseando uma arma, com um terceiro indivíduo ao lado. Que foi feita a abordagem dos suspeitos, tendo ambos dito que não possuíam registro da arma que foi apreendida. O réu teria falado que trabalhava consertando armas de fogo, mas não tinha qualquer documentação para tanto. Que na Central de Ocorrências foi informado que o nome do local onde estava o réu era popularmente conhecido por ‘Rei das Armas’, mas que não havia no local qualquer identificação de tal comércio. Que no local havia várias ferramentas, mas nada que caracterizasse a especificidade de conserto de armamentos. A arma não tinha registro. Que o local era pequeno, com bancada e algumas ferramentas. (Relatório de mídia digital Id.128546326)

No mesmo sentido, o também Policial Militar Valdivino Lopes Figueiredo, contou que estava em rondas, quando foram visualizados o réu e um terceiro na porta de um estabelecimento manuseando uma arma de fogo. Que foi feita a abordagem dos suspeitos, mas ambos negaram ter registro da arma em questão. O réu teria dito que ele trabalhava naquele local, consertando armas de fogo, inclusive, que havia consertado a referida arma apreendida. Que o réu não tinha qualquer documentação ou autorização legal para consertar armas. (Relatório de mídia digital Id.128546326)

De acordo com diversas decisões dos Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida, como embasamento probatório, para a condenação.

Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações dos policiais.

Assim, colaciono os seguintes julgados:

“(...) De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.”

(AgRg no HC n. 684.145/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

“(...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 262.582/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

E ainda, o enunciado Orientativo 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Apesar do réu ter manifestado interesse em permanecer em silêncio quando ouvido em Juízo; na delegacia, o mesmo afirmou que trabalhava com conserto de armas de fogo, todavia, não conseguiu regularizar a documentação exigida pelo Estatuto do Desarmamento após a entrada da lei em vigor. Asseverou, que a arma localizada em seu estabelecimento pertence a um policial militar que trabalha no interior do Estado, contudo, não soube declinar o nome do miliciano. Em arremate, disse que no momento em que foi abordado pela Policia Militar, estava mostrando a arma à pessoa de Marcus, tendo em vista a arma ser muito bonita e estar bastante conservada. (Id.128546324 – fls. 19)

O informante Marcus Vinicius de Vasconcelos, não foi ouvido em juízo, contudo, sem sede policial, narrou o seguinte fato: (Id 128546323 – fls. 15 e 16)

“[...]QUE informa o declarante que é colecionador de armas e participa do Clube de Tiros nesta cidade; QUE informa ainda que é amigo de PAULO VERZELONI o qual possui um estabelecimento denominado Rei da Armas, localizado á rua Raimundo Melo - Bairro Campinas, nesta; QUE nesta data 21/03/2016 encontrava-se no referido estabelecimento, em companhia de PAULO, momento em que PAULO o mostrou uma arma de fogo tipo revolver cal. 32, o qual estava ali para conserto; QUE esclarece que na ocasião em que visualizava tal arma, estes se encontravam no interior do estabelecimento, momento em que foram surpreendido pela equipe da Força Tática (PM) que os abordaram; QUE arma não era de propriedade do declarante, nem tampouco sabe de quem seja, pois alega que PAULO apenas estava mostrando tal arma; QUE esclarece ainda que PAULO possui o estabelecimento há muito tempo naquele local onde conserta armas de fogo. (...)”(Sic.)

O informante Marcus Vinicius, repisa-se, ouvido na fase extrajudicial, pouco acrescentou sobre a elucidação dos fatos narrados na denúncia, contudo, asseverou que
o
réu possui um estabelecimento conhecido como
“Rei da Armas
”, onde o acusado realiza consertos armas de fogo e que o armamento não pertencia a nenhum deles.

Ainda, a prova pericial (Id.128546330), atestou que:

“ FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA DA ARMA E DOS CARTUCHOS:

Examinada a arma de fogo em questão, constatou-se que as peças componentes dos seus mecanismos de disparo encontravam-se presentes.

Foram utilizados, para os disparos de provas, os quatro (04) cartuchos enviados a exames.

cartuchos acima descritos, de calibre nominal .32, deflagraram suas respectivas cargas ao terem as cápsulas de ignições percutidas por apenas uma única vez cada, estando a arma engatilhada. Esse fato permite concluir que, no momento dos exames, a arma de calibre .32 encontrava-se em condições normais de uso e funcionamento para a produção de tiro.”

No mais, o tipo previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento engloba as ações de adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e seu parágrafo único estabelece que é equiparada à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, caso dos autos.

O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição [art. 17 da Lei n. 10.826/2003] é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

Na espécie, restou demonstrado, o crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17, da Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITO DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO CLANDESTINO (ART. 17, §1o, DA LEI Nº 10.826/03) - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO POR VÍCIOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E NA APREENSÃO DOS RÉUS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DAS PENAS - ULTRATITIVADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA - ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Os dados colhidos na fase administrativa, de natureza meramente indiciária e inquisitiva, prescindem de maiores formalidades, pois se traduzem apenas em peças informadoras e sem a força de, por si só, formarem ou influenciarem na convicção do juízo. Por tal razão, ainda que se entendesse pela presença de eventuais vícios nas provas produzidas, na fase administrativa, esta não seria absoluta, mas relativa, exigindo-se a demonstração do prejuízo à parte para irradiar seus efeitos de nulidade do processo. O fato de a investigação policial ter se iniciado por meio de denúncias anônimas não a invalida ou mesmo retira a sua credibilidade, principalmente se esta não serviu, por si só, como prova da prática criminosa. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 17, §1o, do Estatuto do Desarmamento, prudente é a confirmação do édito condenatório. Os depoimentos dos policiais merecem todo o crédito, principalmente se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé, sobretudo quando corroborados pelo teor das confissões extrajudiciais de parte dos acusados. Regimes iniciais de cumprimento das penas dispostos em conformidade com o teor do art. 33 do Código Penal. Presentes os requisitos legais, defere-se a substituição da pena privativa de liberdade para restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.18.000626-1/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - COMÉRCIO ILEGAL

DE ARMA DE FOGO - PROVA SEGURA DE AUTORIA

E MATERIALIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO

DE ARMAS EM RESIDÊNCIA - FIGURA EQUIPARADA - PREVISÃO

NO PAR.UNICO DO ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PENA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE.
- Diante de prova segura de autoria e materialidade do crime de comércio de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida de rigor.
- Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, equipara-se ao crime de comércio de arma de fogo a prestação de serviços clandestinos de conserto de armas, inclusive em residência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0143.16.005255-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

“EMENTA: APELAÇÕES - COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - NULIDADE ABSOLUTA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - APLICABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL.1- A ausência de Mandado de Busca de apreensão não torna a ação dos Policiais ilegal quando subsistirem indícios de ocorrência de crime, circunstância que permite aos Agentes Públicos adentrarem domicílio particular, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários à investigação.
2- A Materialidade e Autoria quanto ao delito de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino de arma de fogo, acessório ou munição exercido em residência, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 17, parágrafo único, da Lei 10.826/03.3- Na segunda fase da dosimetria da pena, é vedada a redução das reprimendas em patamar aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, conforme preceituam a Súmula 231 do STJ e Súmula 42 do TJMG.
4- O art. 44, §2º, do Código Penal estabelece que na pena privativa de liberdade superior a um ano, a reprimenda pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa e por duas restritivas de direitos.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0718.14.001764-8/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018)

Assim, do arcabouço probatório não há o que se falar em absolvição,
máxime
porque, constata-se que a condenação não se pautou exclusivamente na confissão extrajudicial do acusado como sustenta a defesa. Imperiosa, portanto, a manutenção da condenação.

Avançando-se no exame, quanto a desclassificação pretextada, sem razão o recorrente, pois, como visto em linhas pretéritas, o referido crime se trata de um delito de mera conduta, que exige apenas o enquadramento da prática em um dos verbos previstos no tipo penal, sem maiores dilações a respeito da eficácia do bem apreendido, tendo em vista que o intuito da legislação é proteger, como objeto imediato, a segurança coletiva.

Nesse ponto, reconhecida a materialidade e autoria delitivas do delito supramencionado, de igual modo, não há que se acolher a tese de desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito formulada.

Acerca da dosimetria estabelecida na sentença, na primeira fase o Juízo fixou-a no mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão, porquanto não negativada qualquer vetorial desabonadora do art.59 do Código Penal. Na fase seguinte, muito embora não constarem agravantes no caso, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, mantida a pena em seu patamar mínimo. Também inexistentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual, tornada definitiva em 0
4 anos de reclusão e 10 dias multa,

no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução, a teor do

artigo 44 do Código Penal

No ponto, considerando que o réu praticou mais de uma das condutas típicas previstas no artigo 17 da Lei de Armas, detendo inclusive munições, [
arma de fogo, calibre 32, marca SMITH WESSON n° 606684, desmuniciada, bem como 04 (quatro) munições, do mesmo calibre e intactas
)], a pena mostrou-se até branda.

Todavia, diante da ausência de recurso por parte do Ministério Público, não há como recrudescer a situação do réu.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora:
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Paulo Verzeloni,

mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022